Tribunal: TJDFT
Processo: 0733063-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES. PROVA PERICIAL. TENTATIVA. “ITER CRIMINIS”. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de duas apelações em face da sentença que condenou os réus pela prática de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes.
II – Questão em exame:
2.1 As questões em discussão consistem em analisar: Recurso do réu João Samerson (i) a suficiência de provas para manter as qualificadoras do rompimento de obstáculo, emprego de escalada e concurso de pessoas; (ii) a aplicação da causa de diminuição pela tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços); e (iii) a fixação do regime aberto.
2.2 Recurso do réu José Leandro: (i) a suficiência de provas para manter a qualificadora do emprego de escalada; (ii) a aplicação da causa de diminuição pela tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços); e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III – Razões de decidir:
3. Elaborado laudo pericial comprovando o rompimento de obstáculo e a escalada, correta a manutenção das qualificadoras.
4. A condenação dos três réus, aliada à prova testemunhal e a confissão dos acusados é suficiente para fundamentar o concurso de agentes.
5. O patamar de diminuição em razão da tentativa, leva em conta o estágio de execução do crime. No caso, os réus foram flagrados no interior do estabelecimento comercial, na posse dos bens da empresa, portanto, incabível a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
6. Ao réu reincidente e com circunstâncias judiciais negativas em seu desfavor, cabível a fixação do regime inicial semiaberto, a teor da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, notadamente, ante a reincidência dos apelantes, não há falar em substituição ou suspensão condicional da pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo:
8. Recursos desprovidos.